Tribunal: TJPA
Processo: 0231303-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0231303-95.2016.8.14.0301

APELANTE: BR ELETRON PARA PRESTACIONAL LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0231303-95.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: BR ELETRON PARA PRESTACIONAL LTDA - EPP

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. COMODATO DE BENS MÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que deu provimento à apelação da empresa BR Eletron Pará Prestacional Ltda – EPP, reconhecendo a inexistência de fato gerador de ICMS nas operações de comodato de bens móveis. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar documentos que, segundo afirma, demonstrariam tratar-se de transferências onerosas dissimuladas, e não de comodatos, e requer o suprimento das supostas omissões e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por deixar de analisar documentos e argumentos relevantes à tese do Estado; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas.

O acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência pacífica do STJ, que afasta a incidência de ICMS sobre comodato de bens móveis por ausência de circulação econômica de mercadoria.

A análise do conjunto probatório foi realizada de forma suficiente, com destaque para os contratos de comodato e documentos fiscais, afastando a alegada omissão quanto à natureza das operações.

A rejeição dos argumentos do Estado decorreu implicitamente da aceitação da tese da autora, não sendo necessária a análise pormenorizada de cada alegação.

A decisão atacada está em consonância com o art. 489, §1º, VI, do CPC, ao aplicar jurisprudência consolidada ao caso concreto, afastando a alegação de nulidade.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vícios formais na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de circulação econômica em operações de comodato de bens móveis afasta a incidência de ICMS.

A apreciação global das provas constantes nos autos, com base em jurisprudência consolidada, supre a necessidade de análise individualizada de todos os documentos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, tampouco ao simples prequestionamento de matéria não omitida na decisão.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0231303-95.2016.8.14.0301, que deu provimento ao recurso da empresa BR ELETRON PARÁ PRESTACIONAL LTDA – EPP, reconhecendo a inexistência de fato gerador de ICMS sobre operações de comodato de bens móveis.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos relevantes que demonstrariam que as operações em exame não se tratariam, na realidade, de comodatos, mas sim de transferências onerosas dissimuladas, aptas a configurar fato gerador do ICMS. Sustenta que a ausência de menção a tais documentos implica violação ao art. 489, §1º, do CPC, tornando o acórdão nulo por ausência de fundamentação.

Aduz, ainda, que o julgado não teria enfrentado argumentos centrais da defesa do Estado, notadamente no que tange à suposta inidoneidade dos instrumentos de comodato, e que o provimento da apelação se deu de forma genérica, sem análise aprofundada dos fatos e provas. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o consequente suprimento das omissões apontadas e o prequestionamento da matéria.

Era o que havia a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O ponto central da presente controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre recordar que os embargos de declaração têm natureza integrativa e função excepcional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão da valoração probatória realizada pelo julgador.

No caso em apreço, o embargante alega que o acórdão deixou de analisar documentos que comprovariam a inexistência de comodato ou sua ineficácia jurídica. Todavia, a leitura atenta do acórdão revela que os fundamentos adotados pela Turma julgadora foram suficientes para sustentar o reconhecimento da inexistência de fato gerador do ICMS, com base na inexistência de circulação econômica de mercadorias.

Conforme consignado no voto condutor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a transferência gratuita de bens móveis, sem a transferência da titularidade, não configura fato gerador do ICMS. Essa premissa foi devidamente acolhida pelo acórdão embargado.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão quanto ao fundamento essencial da decisão: a ausência de circulação econômica das mercadorias objeto das operações.

A Turma reconheceu que, na hipótese dos autos, os documentos apresentados demonstraram a natureza gratuita das operações e a ausência de acréscimo patrimonial à comodatária.

Ademais, o acórdão indicou expressamente que as provas dos autos – notadamente os contratos de comodato e os documentos fiscais – foram suficientes para comprovar a tese da autora, infirmando a presunção de legitimidade da inscrição em dívida ativa.

A alegação de que o acórdão não teria enfrentado argumentos sobre a inidoneidade dos documentos é refutada pela própria motivação do voto vencedor, que ao acolher a tese da parte autora, implicitamente rejeitou as impugnações do Estado.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, mas apenas a enfrentar os que reputar relevantes à solução da lide – o que foi feito.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há omissão quando o fundamento jurídico adotado afasta, de modo suficiente, os argumentos contrários, ainda que de forma implícita ou por remissão a precedentes consolidados.

Neste sentido, o voto condutor adotou expressamente a jurisprudência dominante sobre a não incidência de ICMS em operações de comodato e aplicou tal entendimento à situação concreta, com base na análise do conjunto probatório disponível. Essa técnica decisória, amparada no art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, afasta a alegada nulidade.

Importante observar que o embargante, sob a roupagem de omissão, pretende, na verdade, rediscutir a valoração das provas produzidas, especialmente a interpretação dos contratos e notas fiscais constantes nos autos – o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que não há qualquer obscuridade no julgado: a conclusão está clara e fundamentada, permitindo a compreensão da
ratio decidendi
. A simples discordância quanto à conclusão não autoriza a oposição de embargos com fins integrativos.

Igualmente, não há contradição entre as premissas fáticas e jurídicas do acórdão. A linha argumentativa é coesa e compatível com a jurisprudência nacional sobre o tema.

No ponto em que se alega a violação ao art. 489 do CPC, entendo que tal argumento não prospera, pois o acórdão apresentou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, com base em provas constantes dos autos e na jurisprudência dominante.

Reforça-se que, segundo as diretrizes interpretativas do CPC e a lógica do sistema recursal, o julgador não está obrigado a fazer menção a cada documento juntado pelas partes, especialmente quando tais elementos foram globalmente apreciados sob a perspectiva da questão jurídica controvertida.

A pretensão de se obter, por meio de embargos de declaração, a revaloração da prova, com possível alteração do resultado do julgamento, desvirtua a finalidade do recurso e contraria a jurisprudência consolidada.

Ainda que o embargante deseje o prequestionamento da matéria, a ausência de vício no acórdão impede o acolhimento dos embargos com essa finalidade.

O prequestionamento deve decorrer de decisão expressa sobre questão ventilada, mas não autoriza a integração de fundamentos ausentes quando a omissão não for constatada.

Portanto, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, deve-se rejeitar os presentes embargos, mantendo-se hígido o acórdão tal como proferido.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, o qual se mostra suficientemente fundamentado e compatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026